Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DEMÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A inércia do autor em providenciar o recolhimento das custas complementares para possibilitar nova diligência, a fim de localizar o veículo que garante o financiamento, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, sendodesnecessáriasua intimação pessoal.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.